Tribunal: TJMT
Processo: 1010052-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010052-60.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (RECORRIDO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (RECORRIDO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (RECORRIDO), SERGIO XAVIER DE SOUZA - CPF: 024.485.391-62 (VÍTIMA), DANIELA CORREA BENITES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (RECORRENTE), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (RECORRENTE), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS [TENTADO E CONSUMADO] QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E MAJORADO POR SER PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO - DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA E PRONÚNCIA -
RECORRIDOS TERIAM ASSUMIDO O RISO DE ATINGIR A VÍTIMA A CARACTERIZAR DOLO EVENTUAL
- PRETENSÃO MINISTERIAL DE SUBMISSÃO DOS RECORRIDOS A JULGAMENTO POPULAR POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MAJORADA [GRUPO DE EXTERMÍNIO - [PRIMEIRO RECORRENTE] AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA

DA DENÚNCIA, NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME, QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO NÃO CARACTERIZADAS, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL E DAS PROVAS DECORRENTES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E GRUPO DE EXTERMÍNIO E CONCEDIDO O DIRETO DE RECORRER EM LIBERDADE - [SEGUNDO RECORRENTE] -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUBMISSÃO A JULGAMENTO POPULAR -

PEDIDO DE DESPRONUNCIA -
PRELIMINAR

-
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INÉPCIA DA DENÚNCIA - INICIAL ACUSATÓRIA - QUALIFICAÇÃO DOS RECORRIDOS/RECORRENTES, EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO, CIRCUNSTÂNCIAS, CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES E ROL DAS TESTEMUNHAS - ARESTO DO TJMT - DENÚNCIA APTA AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL - PRELIMINAR REJEITADA -
PRELIMINAR
- NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - DECISÕES MOTIVADAS - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
MODUS OPERANDI
DOS ENVOLVIDOS - DIFICULDADE DE ESCLARECIMENTO - PREMISSAS DO STF E STJ - NULIDADE NÃO VERIFICADA - PERÍCIA NOS ÁUDIOS - PRESCINDIBILIDADE -

AFERIÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI N. 9.296/1996

- ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA
-

MÉRITO

-
CONDIÇÕES DE DESFERIR OUTROS TIROS - ORDEM DE RETIRADA DO LOCAL PELOS EXECUTORES -

INEXISTÊNCIA DE DOLO DE MATAR A VÍTIMA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PRESERVADA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NA EXECUÇÃO DOS CRIMES - INTERCEPTAÇÕES TELÊFONICAS -
SUPOSTO ENVOLVIMENTO DOS RECORRENTES NO PLANEJAMENTO DO HOMICÍDIO - FORNECIMENTO E GUARDA DA ARMA PELO PRIMEIRO RECORRENTE - RESPONDE PELO CRIME QUEM CONCORRE DE QUALQUER MODO PARA SUA EXECUÇÃO [PARTÍCIPE] - DOUTRINA -
PRONÚNCIA - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE DIRECIONA JULGAMENTO DA CAUSA PARA O TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADOS DO STJ E TJMT -

DESPRONÚNCIA - PROVIDÊNCIA VINCULADA À COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DA PROVA DE MATERIALIDADE - ARESTOS DO TJMT

E TJDF
-
JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE - CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - QUALIFICADORAS - MOTIVAÇÃO DO HOMICÍDIO

- TORPEZA -

“FAXINA SOCIAL” - EXECUÇÃO DE VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS - ENSINAMENTO DOUTRINÁRIO - EMPREGO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - VÍTIMA ATINGIDA POR 3 (TRÊS) DISPAROS DE ARMA DE FOGO - SEM QUALQUER CHANCE DE DEFESA - JULGADO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT -

CAUSA DE AUMENTO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] -
HOMICÍDIO ATRIBUÍDO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL POR DIVERSOS CRIMES -
REUNIÃO DE PESSOAS, MATADORES, “JUSTICEIROS’ (CIVIS OU NÃO) QUE ATUAM NA AUSÊNCIA OU LENIÊNCIA DO PODER PÚBLICO
-
MATANÇA DE PESSOAS SUPOSTAMENTE ETIQUETADAS COMO MARGINAIS OU PERIGOSAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃO DO TJMT - QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA -

SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - REITERAÇÃO DELITIVA -
SUCESSIVAS OCORRÊNCIAS CRIMINAIS
-
POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - PREMISSA DO STF
-
ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - JULGADO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PUBLICA DA REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS -
ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSOS DESPROVIDOS.

A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico,
“ressaltando, inclusive, que o
modus operandi
dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios”
(STF, HC no 127050)

“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportando-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.”
(STJ, RHC no 101.255/SP)

O
“tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas”
(STF, HC no 106.244/RJ).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996.

(HC AgRg no AREsp 1281062/SP)

“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade.”
(TJMT, AP NU 0009777-88.2017.8.11.0015)

“No homicídio, somente irá se caracterizar o dolo eventual se o agente, no momento da realização do fato e não a sua previsão do resultado morte como possível, não renuncia à sua conduta, conforme interpretação do art. 18, I, 2a parte, do CP”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 196).

Afigura-se
“admissível a desclassificação quando resta cristalina e induvidosa a certeza de inexistir dolo de matar, direto ou eventual, pena de se negar vigência à própria letra dos artigos 74, parágrafo 3o e 419 do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no REsp no 1680830/DF).

“Ficando demonstrado - pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis - que o agente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que ele não agiu imbuído do animus necandi, é de se manter intacta s decisão de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal.”
(TJMT, RSE no 64939/2018)

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(TJMT, RSE no 97978/2017)

“A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138).

O julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora
Jus
PODIVM. 2017. p. 121/122)

O afastamento
“de causa de aumento da pena, só deve ser levado a cabo quando manifestamente improcedente ou completamente descabida sua imputação”
(TJMT, RSE no 121692/2016).

“Evidenciada a existência de estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes graves e ao auxílio de seus integrantes para evitar a aplicação da lei penal, e tendo os recorrentes permanecido custodiados durante toda a primeira fase do processo afeto ao Júri, patente a necessidade de manutenção da preventiva, a bem da ordem social.”
(STJ, HC 279.334/SP)

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis.”

(TJMT, Enunciado Criminal 43
)

“Os fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(STJ, RHC no 86.516/PA)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1010052-60.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

HELBERT DE FRANÇA SILVA

RECORRIDO(s):

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

HELBERT DE FRANÇA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 451183),
que desclassificou a tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [praticado por grupo de extermínio]

para lesão corporal [vítima
Daniela Corrêa Benites] e
os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [praticado por grupo de extermínio] e negou-lhes o direito de recorrer em liberdade - 121, § 2o, I, III e IV, e § 6o, art. 129,
caput
, c/c art. 29, todos do CP - (ID 41947481/ID 41947488).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que: 1) a vítima Daniela Correa Benites
“estava em companhia de Sérgio e os Acusados, ao atirarem contra aquele, assumiram o risco de”
atingi-la, o que caracterizaria o dolo eventual; 2) haveria “
intranquilidade no seio social apto a comprometer o julgamento e trazer dúvida sobre a Imparcialidade do júri”.

Pede o provimento para que os recorridos
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA
sejam submetidos a julgamento popular por tentativa de homicídio em relação à vítima Daniela Correa Benites. Em postulação sucessiva, pugna pelo desaforamento do julgamento popular, pela Turma de Câmaras Reunidas deste e. Tribunal.

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO suscita preliminarmente:

1) falta de justa causa para processamento da ação penal,
“haja vista a inépcia da denúncia”
; 2) nulidade das provas oriundas das interceptações telefônicas porque: a)
“perdurou por mais de 30 (trinta) dias, sem fundamentação”
; b) não foi realizada perícia para comprovar ser a sua voz nos áudios interceptados. No mérito, alega que: I) as provas produzidas seriam insuficientes para demonstrar sua participação no crime; II) as qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e a causa de aumento [grupo de extermínio] não estariam configuradas; III) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; IV) o recorrente possui predicados pessoais favoráveis [primariedade, endereço certo, família constituída e profissão lícita].

Requer o provimento para que seja trancada a ação penal, decretada a nulidade das provas oriundas das interceptações telefônicas, despronunciado ou afastadas as qualificadoras [motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e perigo comum] e a causa de aumento de pena [grupo de extermínio] e concedido o direto de recorrer em liberdade (ID 41948497).

Incidentalmente, o recorrente
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
sustenta a necessidade de suspensão do processo até que sejam: 1) providenciado o traslado do depoimento do gerente das interceptações telefônicas da Polícia Judiciária Civil, José Hermano; 2) sejam encaminhadas: a) as informações das Estações Rádio Base-ERB do número de telefone (65)9245-4881; b) os ofícios de comunicação da autorização judicial da interceptação telefônica às operadoras
(ID 41948497).

HELBERT DE FRANCA SILVA aduz que as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular, por não haver
“elemento firme a conduzir o entendimento de que tenha sido o executor”
dos crimes.

Pugna pelo provimento para que seja despronunciado (ID 41948981).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANCA SILVA pugnam pelo desprovimento dos respectivos recursos (ID 41948961/ID 41948964/ID 41948985/ID 41948997).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 41948998).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento das Defesas, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 121, §2o, inc. I, IV e § 6o e artigo 129, caput c/c art. 73 na forma do art. 29 todos do Código Penal - Recurso do Ministério Público - 01. Decisão de pronúncia que desclassificou o crime de homicídio qualificado, na sua forma tentada, para o delito de lesão corporal - Inconformismo ministerial - Procedente - Animus necandi que não pode ser afastado de plano, motivo pelo qual, deve o recorrido ser submetido à julgamento perante o Tribunal do Júri - Nesta fase processual se aplica o princípio do ‘in dubio pro societate’ - Cabe ao júri popular a análise da questão. 02. Pleito de remessa do pedido de desaforamento à Turma de Câmara Criminal Reunida - Possibilidade - Após análise de mérito do recurso, em respeito aos princípios da economia e celeridade processual, é possível a remessa do pedido à Turma para que sejam observados os trâmites legais e análise do pedido. Pelo provimento do recurso.

Artigo 121, §2o, inc. I, IV e § 6o e artigo 129, caput c/c art. 73 na forma do art. 29 todos do Código Penal - Recurso de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO 01. Preliminar - Do direito de recorrer em liberdade - Não acolhimento - Deve a prisão preventiva ser mantida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal - Recorrente responde a várias ações -Não houve situação fática relevante ou jurídica que altere o estado verificado quando da decretação da prisão preventiva. 02.Preliminar de translado do depoimento da testemunha Jose Ermano, gerente da inteligência da PJC-MT - Não acolhimento - O recorrente busca a juntada do depoimento da testemunha para comprovar sua profissão de armeiro, matéria que deve ser analisada pelo Tribuna do Júri - Além disso, o próprio recorrente pode juntar o depoimento, nos termos do artigo 422 do CPP. 03.Preliminar de suspensão do processo até que sejam encaminhadas as informações das Estações Rádio Base - ERB do número de telefone de Claudiomar - Não acolhimento - Não há que se falar em suspensão do processo por ausência de cumprimento da diligência, notadamente pelo fato de que neste processo o recorrente não requereu tal providência no curso processual - Outrossim, discussão referente aos ofícios encaminhados às operadoras ou eventual nulidade, deve ser analisada nos autos de Código no 432103. 04.Preliminares de nulidade quanto as sucessivas prorrogações da interceptação telefônica e ausência de realização de perícia comprovando ser a voz do recorrente - Não acolhimento - De acordo com o atual entendimento dos tribunais superiores é possível a prorrogação/renovação da interceptação telefônica por prazo superior a 30 (trinta) dias, quando demonstrada a sua necessidade observando-se o princípio da razoabilidade, como no caso dos autos, que tem por objeto investigação de crimes complexos realizados por grupo de extermínio - Outrossim, é desnecessária a realização de perícia para identificar a voz do interlocutor gravado, quando o número do telefone interceptado é de propriedade e uso particular dos próprios investigados.05. No mérito. Pleito de despronúncia, sob a alegação de negativa de autoria e insuficiência probatória - Impossibilidade - Prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, confirmadas pelo depoimento da vítima, testemunhas, bem como pela interceptação telefônica - Aplicação do ‘in dubio pro societate’ - Cabe ao júri popular a análise da questão. 06. Pleito de exclusão das qualificadoras referente ao motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - Impossibilidade - As provas trazidas aos autos não demonstram serem as referidas qualificadoras manifestamente improcedentes. Pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pelo improvimento do recurso.

Artigo 121, §2o, inc. I, IV e §6o e artigo 129, caput c/c art. 73 na forma do art. 29 todos do Código Penal - Recurso de HELBERT DE FRANCA SILVA. 01. Pleito de despronúncia, sob a alegação de negativa de autoria e insuficiência probatória - Impossibilidade - Prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, confirmadas pelos depoimentos da vítima, testemunhas, bem como pela interceptação telefônica - Aplicação do ‘in dubio pro societate’ - Cabe ao júri popular a análise da questão. Pelo improvimento do recurso.
”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 44817539)

É o relatório.

O Desaforamento foi deduzido nas razões do recurso em sentindo estrito interposto contra a decisão de pronúncia.

O art. 427, § 4o, do CPP, estabelece que na
“
pendência de recurso contra a decisão de pronúncia
ou quando efetivado o julgamento,
não se admitirá o pedido de desaforamento
, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado”
.

Com efeito,
“o pleito de desaforamento somente é admissível entre a pronúncia,
com trânsito e julgado
, e a data da realização da sessão de julgamento em plenário”
(TJMT, DES. N.U 0109557-27.2009.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 20.7.2010).

No mesmo sentido, o e. TJBA entendeu pelo não conhecimento de desaforamento antes do trânsito em julgado da pronuncia por
“ausência de pressuposto essencial de admissibilidade”
, tendo em vista que o processo não se encontra preparado para julgamento pelo Tribunal do Júri (Pedido de Desaforamento, NU 000856-27.2015.805.0000 - Relator: Des. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa ramos - 16.10.2015).

Com essas considerações,
NÃO SE CONHECE
o pedido de desaforamento, formulado nas razões recursais.

Sobre o pleito de suspensão do processo, o recorrente CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO pretende comprovar com as declarações do gerente
das interceptações telefônicas da Polícia Judiciária Civil [José Ermano dos Santos], prestadas na ação penal Código 447738, que exercia profissão de armeiro,
“ainda que não legalizada”
.

Ocorre que o Juízo singular deferiu e providenciou o traslado do depoimento da testemunha José Ermano dos Santos (ID 41946016/
Relatório de Mídias - ID 41950974
) para esta ação penal, de modo que não e verifica interesse nesse pleito.

Quanto as informações das Estações Rádio Base-ERB do número de telefone (65)9245-4881 no momento do crime, verifica-se que esta diligência foi deferida pelo Juízo singular em outra ação penal (Código 451180). O recorrente não formulou tal pedido ao apresentar sua resposta à acusação (ID 41946486).

Registre-se que, na primeira fase dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri,

ao apresentar resposta à acusação
, “a defesa deve arrolar testemunhas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406, § 3o do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC no 77.091/CE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.2.2017).

Se questionamento não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operou-se a preclusão (CPP, art. 406, § 3o).

No que se refere aos procedimentos desenvolvidos pela Polícia Judiciária Civil [ofícios de comunicação da autorização judicial da interceptação telefônica às operadoras de telefonia], a condução das operações de captação das comunicações compete exclusivamente ao delegado de Polícia, consoante art. 6o da Lei n° 9.296/96,
in verbis
:

“Art. 6o Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.

§ 1o No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição.

§ 2o Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.”
(
http://www.planalto.gov.br
)

As autoridades policias [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid] elaboraram o Relatório Técnico Relatório Técnico Final [no 086/2016 - GIP/CIN/DI], do qual infere-se
“os períodos, as datas dos ofícios referentes a implantação da ‘Operação Mercenários’, bem como da interceptação telefônica e quebra de sigilo dos acessos telefônicos juntos às operadoras de telefonia”
e apresentaram as transcrições dos áudios interceptados, a listagem dos telefones com dia, hora e duração das ligações (ID 41939494/ID 41950964).

A propósito, o c. STJ assim decidiu:

“Constando dos autos a listagem dos telefonemas gravados, com as respectivas datas e horas, é perfeitamente possível constatar se a interceptação respeitou o prazo autorizado pelo Juízo para a realização da prova, verificando-se sua licitude.”
(HC no 44.169/DF - Relator: Min. Gilson Dipp - 13.9.2005)

Nesse quadro, não há motivos para a suspensão do processo.

Com essas considerações,
INDEFERE-SE
o pedido incidental.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO argui ausência de justa causa por inépcia da denúncia porque faltariam
“indícios de autoria e materialidade”
(ID 41948497).

No caso, o recorrente foi pronunciado juntamente com José Edmilson Pires dos Santos e Helbert de França Silva, porque teriam concorrido, de alguma forma, para a prática do homicídio de Sérgio Xavier de Souza e tentativa de homicídio de
Daniela Corrêa Benites
, por motivo torpe, com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas e em atividade típica de grupo de extermínio.

A denúncia imputou o planejamento e execução dos crimes aos recorrentes e distinguiu as participações de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, José Edmilson Pires dos Santos e Helbert de França Silva, tendo em suas tarefas o auxílio no alcance das vítimas que possuíam registros criminais, para a eclosão do crime em desfavor das vítimas Sérgio Xavier de Souza e
Daniela Corrêa Benites (ID 41939453)
.

A exordial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, as qualificações do recorrente CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e dos corréus, a classificação dos crimes, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

Com efeito, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC no 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, se
“devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia”
(RHC no 35312/SP - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 14.11.2014).

Ademais, a
“melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC no 299.133/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.11.2016).

Portanto, o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia mostra-se impertinente.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
sustenta que as provas decorrentes das interceptações telefônicas seriam nulas por ausência de fundamentação das decisões que autorizaram as prorrogações por mais de 30 (trinta) dias (ID 41948497).

Os delegados de Polícia responsáveis pela apuração dos fatos narrados na denúncia e aditamento, em 1o.2.2016,

representaram pela interceptação telefônica mediante as seguintes justificativas: desarticular
“organização criminosa instalada no município de Várzea Grande para o cometimento de crimes contra a vida”
; a
“violência com que os autores atuam amedrontam testemunhas, dificultando o trabalho investigativo”
; o
“município de Várzea Grande vem sofrendo, a certo tempo, série de homicídios em que as vítimas são executadas com extrema violência, por meio de diversos disparos de arma fogo”
; os
“inquéritos com características semelhantes foram inseridos em uma planilha, havendo indícios da existência de um grupo executor e impiedoso com suas vítimas”; “crimes apresentam mesmo
modus operandi”; execução de pessoas que
“possuem antecedentes criminais”
; “
verdadeiro tribunal da morte”; “ainda que atormentados por tamanha violência, a sociedade local tem efetivado diversas denúncias, verificando-se a existência de suspeitos comuns”; “é perceptível que os executores são bem treinados, consumando o crime com extrema frieza e precisão”; “existem fortes suspeitas do envolvimento de policiais militares, fato que dificulta a prova testemunhal”; “por meio deste procedimento será viabilizado a análise de vínculos entre os suspeitos, bem como será possível demonstrar a localização dos alvos no momento do crime”; “os suspeitos foram devidamente identificados no relatório policial [...]”
(Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid - delegados de Polícia -
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande - ID 41949453)

A medida de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados foi deferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande por entender que:

“[...] os executores são bem treinados, já que consumam o crime com extrema frieza e precisão, existindo, assim, fortes suspeitas do envolvimento de policiais, fato que obviamente dificulta a prova testemunhal, restando evidente a necessidade [...] do afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos envolvidos/suspeitos para o aprofundamento das investigações, com o objetivo de efetivar a comprovação das autorias delitivas. [...]

Ademais, é certo que apenas com a interceptação é que se viabilizarão elementos de informação para descortinar a autoria dos crimes praticados, realizando-se a análise de vínculos entre os suspeitos e se demonstrando as possíveis localizações dos investigados/interceptados nos momentos dos crimes. [...]

Feitas essas considerações, com fulcro no art. 2o, da Lei. n. 9.296/96, autorizo a interceptação das comunicações telefônicas dos acessos móveis do quadro abaixo: [...] pelo prazo de 15 (quinze) dias, já autorizada a sua prorrogação por igual prazo, devendo a autoridade representante conduzir os procedimentos de interceptação, mediante gravação e transcrição, dando ciência ao MPE para, querendo, acompanhar o cumprimento [...].”
(Otávio Peixoto, juiz de Direito - www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande - ID 41949463)

Os mesmos delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid] representaram pela prorrogação das interceptações telefônicas e inclusões de novos terminais em 24.2.2016, 10.3.2016 e 28.3.2016, cujos pleitos foram deferidos pelo juiz da causa [Otávio Peixoto], respectivamente, em 25.2.2016, 11.3.2016 e 29.3.2016 (ID 41949471/ID 41949478/ID 41949486 e www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande).

As decisões concernentes às interceptações telefônicas e suas prorrogações estão motivadas na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas à organização criminosa, supostamente voltada à prática de crimes contra a vida na Comarca de Várzea Grande [
“Operação Talião/Mercenários”
], bem como para comprovar as autorias e motivações dos homicídios ante a dificuldade de apuração pelo
“elevado grau de ocultação e precisa execução”
, dado o envolvimento de policiais (ID 41949471/ID 41949478/ID 41949486 e
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande).

A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico,
“ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios”
(STF, HC no 127050, Relatora:

Min.a Rosa Weber - 5.10.2018).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportando-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.”
(RHC no 101.255/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.2.2020)

O
“tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas”
(STF, HC no 106.244/RJ - Relatora: Mina. Carmen Lúcia - 19.8.2011).

A legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos
habeas corpus
no 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e no 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito no 29037/2018 (ação penal - Código 447738/Comarca Várzea Grande), no 2697/2018 (ação penal - Código 451180/Comarca Várzea Grande), no 29703/2018 (ação penal - Código 447774/Comarca Várzea Grande), no 27299/2018 (ação penal - Código 447765/Comarca Várzea Grande), no 29037/2018 (ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande), no 33052/2019 (ação penal - Código 451184), no 80974/2018 (ação penal - Código 447997/Comarca Várzea Grande) e no 28390/2018 (ação penal - Código 447974/Comarca Várzea Grande -
Código 542468/Comarca Cuiabá
).

No quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir as provas decorrentes das interceptações telefônicas.

Em relação a ausência de perícia nos áudios para identificar a voz do apelante, as autoridades policiais [Anaide de Barros de Souza, Luiz Henrique Damasceno, Miguel Rogério Gualda Sanches e Rodrigo Azem Buchid] apresentaram relatórios da Operação
“Talião/Mercenários”
[no 001/2016, 002/2016, 003/2016 e 004/2016], com indicações dos números interceptados e dos usuários/alvos das linhas, da evolução da investigações e transcrições dos diálogos, nas quais constam a data e horário das chamadas, os telefones dos alvos/interlocutores, os nomes e apelidos dos interlocutores e a individualização dos alvos, interceptados, com dados pessoais, fotografias e localização dos endereços (ID 41949456/ID 41949465/ID 41949470/ID 41949474/ID 41949481/ID 41949494 - e
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande).

Os interlocutores das conversas interceptadas foram identificados, na Polícia Judiciária Civil, em meio de minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços, conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais.

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei no 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.

O trabalho investigativo conduzido pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mato Grosso permitiu a identificação dos interlocutores dos diálogos monitorados.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996.

(HC AgRg no AREsp 1281062/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.2.2020)

Nessa vertente, esta e. Câmara decidiu:

“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade.”
(AP NU 0009777-88.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2019)

Logo, a ausência de perícia não enseja nulidade das interceptações telefônicas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de abril de 2016, por volta das 23h10min, em via pública, Rua Brasil, em frente a ‘Distribuidora Dois irmãos’, Bairro Joaquim Curvo, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados José Edimilson Pires dos Santos, Helbert de Franga Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho, com consciência, vontade e evidente animus necandi, em somatório de esforços comuns, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados vários projéteis de arma de fogo, tipo pistola, calibre9mm, em face da vítima Sérgio Xavier de Souza, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 20/42, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Nas mesmas circunstancias de tempo, lugar e modo de execução descritas acima, os denunciados mancomunados, acordados entre si, com evidente animus necandi, concorreram para que fosse de flagrado projétil de arma de fogo em face da vítima Daniela Correa Benites, causando-lhe lesão corporal na região das nádegas (fls. 350/365) dando assim, início a um crime de homicídio que, somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias as suas vontades, uma vez que a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir do local, pedir socorro e abrigar-se na casa de vizinho do local dos fatos.

Consoante o apurado no incluso caderno, na referida data, momentos antes dos delitos, a vítima Daniela Corrêa Benites estava conversando com Vitor Hugo de Morais Silva, em frente a ‘Distribuidora Dois Irmãos’, no Bairro Joaquim Curvo, nesta cidade, quando a vítima Sérgio Xavier de Souza chegou ao local e se juntou a eles, passando os três a conversarem.

Logo em seguida, aproximou-se do aludido grupo uma motocicleta com dois dos denunciados, ocasião em que o carona desceu da moto e deflagrou vários projéteis de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm em face das vítimas Sérgio e Daniela, que estavam próximos.

Sérgio foi atingido por 03 (três) projéteis, que lhe causaram graves ferimentos, levando-o imediatamente a óbito.

A vítima Daniela também foi atingida, na ocasião por 01 (um) projétil, na região das nádegas. Mesmo ferida, ela conseguiu correr e pedir abrigo em uma casa vizinha, assim como Vitor Hugo que também correu e se escondeu, escapando assim, à fúria dos criminosos.

Consoante o apurado pela Autoridade Policial, os denunciados Claudiomar, José Edimilson e Helbert planejaram com antecedência os delitos em apreço, bem como os executaram. [...]

No tocante a motivação do homicídio, apurou-se que os denunciados mataram Sergio ante a notícia de que este traficava drogas na região do bairro Cristo Rei, nesta cidade. No tocante a Daniela, esta era usuária de drogas e na ocasião acompanhava Sérgio. Buscaram os denunciados, nos vertentes crimes, como também em outros em que os denunciados se envolveram, realizar uma ‘faxina’ na cidade, matando pessoas que possuíam antecedentes criminais e aqueles que o acompanhavam. Portanto, agiram por motivação torpe e na qualidade de um grupo de extermínio.

Outrossim, da forma como agiram, os denunciados utilizaram-se de recurso que ao menos dificultou a defesa das vítimas, já que, estamos diante de uma conduta meticulosamente estudada, planejada e executada nos moldes tendentes a concretizá-la da maneira mais eficaz, onde atuaram de surpresa, reduzindo assim, as chances de defesa das vítimas.

Os denunciados fazem parte de uma grande organização criminosa existente nesta cidade de Várzea Grande-MT, que tem por objetivo ceifar a vida de pessoas com passagens policiais, caracterizadora de ações de grupos de extermínio, além do fato de atuarem ainda mediante o pagamento de recompensa, caracterizadora de crimes mercenários ou pistolagem, com a participação direta destes e outros componentes em diversos outros crimes de homicídios, tendo cada um dos integrantes uma função predeterminada, visando a consecução dos delitos.

Assim agindo, os denunciados incorreram nas condutas típicas descritas no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, e § 6°, do Código Penal, e no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, e § 6°, c/c o artigo 14, inciso II, também do Código Penal, com os gravames da Lei Federal n° 8.072/90 [...].
”
(José Mariano de Almeida Neto, promotor de Justiça - ID 41939453)

O Juízo singular desclassificou a tentativa de homicídio [Daniela Correa Benites] para lesão corporal e pronunciou os recorrentes/recorridos por
homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Sérgio Xavier de Souza]
nos seguintes termos:

“[...]A materialidade restou consubstanciada no boletim de ocorrência de pp. 05/06; cópia da certidão de óbito (p. 128), laudo de necropsia, mapas topográficos e fotos de pp. 31/50, e laudo pericial de pp. 147/166 (balística positiva), havendo plena confirmação da morte de Sergio Xavier de Souza.

Quanto ao crime de homicídio tentado em desfavor da vítima Daniela Correa Benites, as lesões são confirmadas por meio do prontuário médico de pp. 364/378. [...]

Analisando com cuidado os autos, verifico que ha indícios suficientes de autoria/participação na oitiva das testemunhas inquiridas no sumario da culpa e nos demais elementos de informação do inquérito policial, e em especial na interceptação telefônica autorizada judicialmente.

De modo a remeter o feito ao plenário do Júri, dando por satisfeitos elementos indiciários mínimos de que os réus: José Edmilson; Helbert; e Claudiomar concorreram para os crimes de homicídio consumado em desfavor da vítima Sergio e lesões corporais na vítima Daniela. [...]

Ressalto que ao observarmos a versão judicial da ofendida Daniela, verificamos que os réus, em tese, jamais a visaram como vítima pretendida, embora se tal fato ocorresse, teriam desistido da tentativa de homicídio em seu desfavor e, então, passaram a efetuar os disparos de arma de fogo apenas na direção da vítima Sergio, ceifando a sua vida, ante a narrativa dessa ofendida.

Ao sopesarmos as versões que apontaram a dinâmica do crime verificamos que os indivíduos, supostamente, efetuaram os disparos com o objetivo de ceifar a vida da vítima Sergio e atingiram, por erro na execução, a vítima Daniela, e evidentemente não intentaram ceifar a vida de Daniela, uma vez que nos autos se constatou que ela teria dito ‘eu não tenho nada haver’, tendo os agentes determinado que ela saísse do local. [...]

Logo, este juízo considera como certa a ausência de intenção de matar a vítima Daniela.

Afastou-se naquela conduta o elemento subjetivo do tipo (dolo). Segundo Júlio Fabbrini Mirabete, ‘a vontade de eliminar uma vida humana, ou seja, matar (animus necandi ou accidendi)’.

Os acusados, em tese, desferiram os disparos de arma de fogo causando as lesões na vítima Daniela, ao praticar o fato visado contra terceira pessoa, devendo responder pelo resultado decorrente do erro na execução, lesão corporal. [...]

Notadamente quando a acusação menciona sua participação no planejamento e execução do crime, alegando que o local de emprego de Claudiomar, empresa Aurora, seria inclusive o ‘escritório’ e local de encontro dos réus, sendo denunciado que em dias de escala em seu serviço o réu tinha a possibilidade de sair do seu posto de trabalho e retornar posteriormente ao local. [...]

Ressalte-se, ainda, que na interceptação telefônica constam áudios de ligações que, supostamente, atestam que o réu Claudiomar no dia dos fatos manteve contato com o réu Helbert e com o José Edmilson, fato confirmado pelo corréu José Edmilson em seu interrogatório policial. [...]

Outrossim, anoto que as armas de fogo apreendidas em poder de Claudiomar foram submetidas ao exame de balística (pp. 136/155), comprovando-se que os projéteis que levaram a vítima Sérgio a óbito e lesionaram a vítima Danielle foram expelidos por estas armas (AFQL, consistente numa pistola da marca Glock, modelo G17, calibre nominal 9mm LUGER, número de série AZV500, descrita as fls. 145), apreendidas em poder de Claudiomar. [...]

O réu José Edmilson permaneceu em silêncio no sumario da culpa, contudo apresentou versão completa para os fatos e até mesmo justificou todos os áudios em sua inquirição perante a autoridade policial. [...]

Observe que o réu José Edmilson, perante a autoridade policial, prestou seus esclarecimentos, inclusive acompanhado de advogado constituído, conforme assinatura de p. 338, restando atestado que efetivamente existiram conversas telefônicas entre ele, José Edmilson, e os codenunciados Claudiomar e Helbert, embora o contexto das ligações não fossem ligadas a prática de crime e sim conversas entre amigos. [...]

Observe que em existindo confirmação de que um dos réus mencionou que teria pegado a ‘pistola’, há oposição a versão do réu José Edmilson que mencionou estar naquele local procurando e pegando apenas a mochila da esposa de Helbert, fato a ser novamente debatido pelas partes em plenário, para que os Senhores Jurados possam adotar uma das teorias e julgar o caso.

Quanto ao réu Helbert, evidencio que não há nos autos qualquer álibi apresentado em seu favor, existindo, em contrapartida, a confirmação no interrogatório policial do réu José Edmilson de que eles efetivamente conversaram no dia dos fatos. [...]

Nas interceptações telefônicas foi constatada uma suposta organização e a divisão de tarefas dos indivíduos, o que, em tese, culminou com a execução do crime de homicídio em desfavor de Sérgio e as lesões na vítima Daniela, existindo, nos autos, a individualização das condutas realizada pela autoridade policial, que deve ser citada por este juízo, já que essencial para a compreensão da denúncia em desfavor dos réus. [...]

Observe que a denúncia imputou a autoria direta do crime para os réus: Helbert e Claudiomar; e distinguiu a participação do réu José Edmilson, para a eclosão do crime em desfavor da vítima fatal Sergio e das lesões em Daniela, restando consignado que todos os réus participaram da fase de planejamento dos crimes. [...]

Cabe se esclarecer, ainda, que mesmo a dúvida imporia apreciação pro societate, já que neste momento não se estabelece juízo condenatório ou absolutório, notadamente quando nos autos evidentemente constam duas versões para as interceptações telefônicas e para a autoria delitiva, notadamente quando o réu José Edmilson, na fase policial, confirmou alguns dos diálogos, porém afastou a possibilidade de que tais conversas seriam para o planejamento do homicídio em desfavor da vítima Sérgio.

Esse raciocínio jurídico também se aplica em relação as qualificadoras descritas na denúncia, matéria que será rejeitada ou acolhida apenas pelo r. Conselho de Sentença, já que não há prova segura para a exclusão agora.

O crime, conforme descrito na denúncia, teria sido praticado por motivo torpe, consistente no fato de que Sérgio, vítima visada, seria traficante de drogas na região do Cristo Rei, enfatizando-se, ainda, que o crime supostamente teria sido praticado por um grupo de extermínio que agia obtendo vantagens, menosprezando, assim, o Estado de Direito e criando um Estado paralelo.

E, nos termos da denúncia, o crime teria sido praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, que, em tese, foi surpreendida com os disparos de arma de fogo, com agentes que atuaram de forma estudada e planejada.

Essas qualificadoras, assim, devem se entregar ao Conselho de Sentença, conforme acima se apontou da dinâmica do crime, especificamente quanto ao crime em relação a vítima Sérgio, de acordo com os depoimentos da ofendida Daniela e da testemunha Victor, e principalmente pelas análises das interceptações telefônicas, realizada pela equipe técnica de analistas da Policia Civil.

O motivo torpe, de acordo com a denúncia está sedimentado no fato de que o referido crime foi praticado com o objetivo de realizar uma ‘faxina’ na cidade, ceifando vidas de pessoas com registros criminais, fato que, por ora, não pode ser excluído, devendo ser definitivamente decidido pelos Senhores Jurados.

A utilização de recurso que dificultou a defesa, na medida em que este expediente, segundo constou da denúncia, estaria diretamente vinculado ao modo de execução do crime, agindo de forma planejada e de surpresa, atingindo-se a vítima com disparos de arma de fogo quando ela não esperava e com vantagem numérica, será submetida ao soberano crivo dos dignos jurados, já que não é incompatível de plano com o quadro presente. [...]

Além do mais, considerando que o representante do MPE denunciou que referidos crimes foram praticados em atividade típica de grupo de extermínio, narrando que o grupo era formado por policiais militares e vigilantes e tinha por finalidade a morte de pessoas envolvidas em crimes ou com desentendimentos com componentes do grupo criminoso, como no caso em tela, verifica-se a necessidade de ser essa causa especial de aumento de pena submetida a apreciação dos juízes da causa, que são os Membros do Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri.[...]

Com isso, suficientemente comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria e participação no crime de homicídio qualificado quanto a vítima Sérgio, o caso é de pronuncia, devendo ser acompanhado da lesão corporal resultante em erro na execução em relação a vítima Daniela, nos termos do art. 73, do CP. [...]

Feitas essas considerações: PRONUNCIO: JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e HELBERT DE FRANÇA SILVA, qual nos autos, como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, I, IV e § 6o e artigo 129, caput, c.c. 73, na forma do art. 29, todos do Código Penal, para que se submetam a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta Comarca.

Os pronunciados: JOSÉ EDMILSON, CLAUDIOMAR, e HELBERT aguardarão o julgamento, e eventual recurso, presos, conforme fundamentos já apontados nas decisões que decretaram as prisões e nas decisões que indeferiram pedidos de revogação da cautela prisional ou substituição por medida menos gravosa [...].”
(Otávio Peixoto, juiz de Direito - ID 41947488)

Pois bem.

As materialidades [vítimas Sérgio Xavier de Souza e
Daniela Corrêa Benites]
estão comprovadas pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 1.9067.1.2016.86877-01 (ID 41939458), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 41939458), fotografias (ID 41939458/ID 41939462), Laudo Pericial no 3.15.2015.25517-01 (ID 41939462), Laudo Pericial no 2.3.2016.22241-01 (ID 41939480), Laudo Pericial n° 2.06.2016.004699-01 (ID 41945956) e Laudo Pericial de Lesão Corporal no 1.9067.2.2016.90835-01 (ID 41945962), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de HELBERT DE FRANÇA SILVA, recorrido/recorrente (ID 41939463), Ueliton Lopes Rodrigues, Claudemir Maia Monteiro, Vagner Dias Chagas, Jonathan Teodoro de Carvalho, Fernando Marques Boabaid, Pablo Plinio Mosqueiro Aguiar, Diego Santos da Silva, Jefferson Fátimo da Silva, José Francisco Carvalho Pereira, Edervaldo Freire, Roni José Batista e Marcos Augusto Ferreira Queiróz, denunciados em outra ação penal referente ao mesmo grupo criminoso (ID 41939464/ID 41939469/ID 41939474/ID 41939476), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, recorrido (ID 41939470), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, recorrente/recorrido (ID

41939472), Deivison Soares de Amarante, testemunha (ID 41939472), Francisnilson Deivison Soares Tavares, testemunha (ID 41939473),

Antônia Xavier de Souza, mãe da vítima Sergio (ID 41939478), Daniela Correa Benites, vítima (ID 41945953), Vitor Hugo de Morais Silva, testemunha presencial (ID 41945955), João dos Santos Rosa, colega de trabalho de CLAUDIOMAR (ID 41945964), e Maria Izabel da Costa, esposa de JOSÉ EDMILSON (ID 41945976).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Claudemir do Nascimento Gonçalves, testemunha (ID 41946016/Relatório de Mídias - ID 41950974), Itamar Benedito Gorget, colega de trabalho de CLAUDIOMAR (ID 41946016/Relatório de Mídias - ID 41950974), Adriano Vieira Sodré, investigador de Polícia (ID 41946016/Relatório de Mídias - ID 41950974), Clayton Camilo Leite, colega de trabalho de CLAUDIOMAR (ID 41946016/Relatório de Mídias - ID 41950974), Caio Vinicius de Campos Silva, investigador de Polícia (ID 41946016/Relatório de Mídias - ID 41950974), Daniela Correa Benites, vítima (ID 41946016/Relatório de Mídias - ID 41950974), Antônia Xavier de Souza, mãe da vítima Sergio (ID 41946016/Relatório de Mídias - ID 41950974), João dos Santos Rosa, colega de trabalho de CLAUDIOMAR (ID 41946016/Relatório de Mídias ID 41950974), Maria Izabel da Costa, esposa de JOSÉ EDMILSON (ID 41946016/Relatório de Mídias - ID 41950974), José Ermano dos Santos, investigador de Polícia (ID 41946016/Relatório de Mídias - ID 41950974), e o interrogatório dos recorrentes/recorridos HELBERT DE FRANÇA SILVA, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO (ID 41946039/Relatório de Mídias - ID 41950974).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
no dia 3.4.2016, por volta das 23h10min, Sérgio Xavier de Souza [vítima], Daniela Correa Benites [vítima] e Vitor Hugo de Morais Silva estavam conversando em frente a “Distribuidora Dois irmãos”, localizada à rua Brasil, bairro Joaquim Curvo, Várzea Grande-MT, oportunidade em que aproximou-se uma motocicleta com duas pessoas, sendo que o carona desceu da moto e desferiu vários disparos de arma de fogo, pistola da marca Glock, modelo G17, calibre 9mm LUGER, número de série AZV500 (
Relatório de Mídias ID 41950974);

- Sérgio Xavier de Souza [vítima] foi atingido por 3 (três) projéteis, que lhe causaram lesões cranianas e intratoráxicas graves e morte
“por mecanismo complexo (traumatismo cranioencefálico e choque hipovolêmico por laceração de aorta”,
conforme
Laudo Pericial de Necrópsia no 1.9067.1.2016.86877-01 (ID 41939458)

-
Daniela Correa Benites [vítima] foi atingida por um disparo, na região das nádegas, que lhe ocasionou lesão no
“abdome que acomete desde região epigástrica até pubiana”
, consoante
Laudo Pericial de Lesão Corporal no 1.9067.2.2016.90835-01 (ID 41945962);

-
o recorrente CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO trabalhava na
“Aurora Construtora
” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência, locais em que foram apreendidos uma Pistola HK P9S (oxidável) calibre 9mm, com carregador vazio; uma Pistola Glock G17 (oxidável) calibre 9mm com um carregador vazio; um Revólver Rossi 38 niquelado, uma Pistola Taurus PT 59, calibre 380 niquelada, com dois carregadores vazios; supressores de ruído niquelado; 47 (quarenta e sete) munições calibre 38; 6 (seis) munições calibre 357; 60 (sessenta) munições calibre 9mm; 39 (trinta e nove) munições calibre 22; uma alça de mira de plástico com dois pontos aparentando Trition;

uma munição calibre 45; 18 (dezoito) munições) calibre 380; 8 (oito) munições calibre .40 (ID 41939477);

- Alfredo Jorge, perito Oficial Criminal, conclui que:
“[...] 4.1 DOS ESTOJOS QUESTIONADOS forma percutidos por arma de fogo de percussão central e retangular e estas marcações se assemelham às impressas pelas pistolas Glock ou outras cujas janelas do percutor sejam similares. O projétil questionado, discriminado no subitem 4.2 DO PROJETIL QUESTIONADO, é compatível com arma de fogo e munições de calibre real igual a 9mm LUGER ou outros calibres nominais similares e foram expelidos por arma de fogo que possui cano com alma poligonal. Os fragmentos questionados, descriminados no subitem 4.3 DOS FRAGMENTOS QUESTIONADOS os fragmentos FQ1, FQ2 e FQ3, são fragmentos de núcleos de projéteis de arma de fogo que se assemelham a núcleos de projéteis de calibre 9mm e foram expelidos por arma de fogo. Os fragmentos FQ4, FQ5 e FQ6, se assemelham a fragmento de camisa de arma de fogo de alma poligonal e foram expelidos por arma de fogo de alma poligonal, sendo que nos casos de FQ4 e FQ5 infere-se que foram expelidos por arma de fogo de 6 (seis) raias e 6 (seis) cheios de alma poligonal, enquanto que os fragmentos FQ6 e FQ7, não se pode aferir a quantidade de raias e cheios, devido à perda de material”
(Laudo Pericial no 2.3.2016.22241-01 - ID 41939482);

­
- em conversas interceptadas [índice 14541036 – 3.4.2016 -19h41min] dialogo entre EDMILSON e HELBERT com sinais de atos preparatórios para as atividades criminosas:
“EDIMILSON- MÉDICO tá comigo aqui, MEDICO; HELBERT aham e aí? EDIMILSON- a gente vai ver a situação dele hoje. HELBERT- mas qual? EDIMILSON- aquela que ele passou pro senhor. HELBERT- eu tô aqui em casa se você quiser pegar os trens aqui pô, está aqui comigo. EDIMILSON- eu só vou passar ali pra pegar o sabão, está cedo ainda, e aí vou passar por lá, e assim que eu passar por lá eu passo aí e pego o senhor. HELBERT- mas onde é o lugar? EDIMILSON-aonde ele passou lá. HELBERT- só se for mais tarde. EDIMILSON- mais tarde, agora eu vou ver uma situação ali, entendeu? tá eu, minha esposa e ele aqui. HELBERT-

ahan de boa.

EDIMILSON- aí eu vou ver lá e te ligo mais tarde.

HELBERT- fechou então, falou irmão, valeu”
(
ID 41939495
);
“aparentemente essas conversas vinculam-se com o fato criminoso, com vistas que o crime foi realizado mais tarde que este dialogo por voltadas 23h10min e que o ‘Médico’, assim como, ‘esposa’ provavelmente são termos utilizados para dificultar que estes sejam identificados, ademais, ambos os termos no decorrer dos monitoraremos apareceram em várias situações, levando assim, a dedução de que se trata de pessoas que de alguma forma tem envolvimento com os crimes. Seguindo a análise do mesmo áudio, percebe-se que EDMILSON diz que precisa ‘...pegar o sabão
...
’, que seria na verdade (arma de fogo), da mesma forma, no momento em que HELBERT diz para EDMILSON que tem que ‘...pegar os trens 151...’, podendo esses ‘trens’ ser (capacetes, roupas, dentre outras coisas que utilizam para as execuções)”
(ID 41939495);

- em novo diálogo [índice
14541824
- 3.4.2016 -23h6min] HELBERT pede para EDMILSON ir na casa dele. Vaja-se:
EDIMILSON: oi! HELBERT: vem aqui em casa. EDIMILSON: tá tô indo aí. HELBERT: falou”
(
ID 41939496
);

- em seguida, “
HELBERT: pede para EDMILSON: abrir algo, parece ser um armário e levar a mochila para ele, próximo ao horário do homicídio, levando a crer que essa mochila estaria com roupa e arma que utiliza na execução. Após análise do quarto e quinto áudio, respectivamente (23h08 e 23h11min) confere que se trata de um armário em que estavam procurando a chave para poder pegar a mochila, todas as ligações foram sequenciais e com as vozes afobadas o, que leva a deduzir que nesta mochila se encontravam algo que precisam muito e de forma urgente, por volta das 23h10min ocorreu o homicídio da vítima.”
Confira-se: [índice
14541826
- 3.4.2016 -23h6min29seg] -
“EDIMILSON: oi; HELBERT: perai, não sai não, tem que abrir aí dentro, se sabe onde que tá a chave? EDIMILSON: sei. HELBERT: abre aí e traz só minha mochila. EDIMILSON- ta beleza. HELBERT- tá. EDIMILSON: falou.”

[índice
14541832
- 3.4.2016 -23h08min] -
“HELBERT: fala aí irmão. EDIMILSON: não tá aqui não, tô procurando aqui, na onde que ele colocou, não tô com ele aí não. DOUTOR- perai que eu vou passar pra ele aqui, não desliga aí não, vou passar pra ele segura aí. EDIMILSON: tô aqui pra entrar não tô achando a chave. HNI- ta numa sacolinha, no vão do telhado. EDIMILSON: ah beleza, achei aqui, falou.”

[índice
14541836
- 3.4.2016 -23h11min] –
“EDIMILSON: qual número que é aqui, 143, 144? DOUTOR- perai, perai. HN1: oi. EDIMILSON: qual o número que é aqui pra mim procurar, tem 143, 144. HNI- pior que ta dentro do armário né, é o terceiro de cima, minha chave fica em cima do armário você já pegou. EDIMILSON: deixa eu ver aqui. HNI: do lado da caixa de papelão aí. EDIMILSON: peraí. HNI- achou? EDIMILSON: um molho de chave né? HNI: aí tem uma chavinha pequenininha douradinha. EDIMILSON: douradinha, 143 né, o número aqui né. HNI: já abriu? EDIMILSON: já abri, ta tudo aqui. HNI: pode pegar tudo aí então já. EDIMILSON: beleza, falou”
(
ID 41939496
);

- após a prática dos delitos, em conversa interceptada, “Ney”, irmão de CLAUDIOMAR, demonstra preocupação, pois alguém estaria falando que viu o momento do crime. Veja-se: [índice
1454197
- 4.4.2016 -00h23min] -
“CLAUDIOMAR: oi, e aí Ney? NEY: E aí magrelão, tá no trampo? CLAUDIOMAR: tô NEY: tá com o doto? CLAUDIOMAR: não, tá só eu aqui. NEY: os guris foram caçar hoje? CLAUDIOMAR: Ah foi. NEY: Cê tá vendo o grupo aí? CLAUDIOMAR: não, não tô! NEY: depois cê olha aí, o áudio de Simil aí. CLAUDIOMAR: Por que? Que que ele falou? NEY: tá falando aí que parece que viu alguém pegando o outro cara aí. Diz que ele tava lá em cima. CLAUDIOMAR: ele tava? NEY: aham, lá na parte de cima. Me parece que ele falou que viu. CLAUDIOMAR: uhm. NEY: depois dá uma copiada no áudio melhor que pra mim não dá aqui, entende?! CLAUDIOMAR: mas pra mim aqui tá, eu tô sem internet. Mas ele falou o quê? Que deu de ver? NEY: assim, que ele tava na parte de cima lá da onde ele mora lá, que deu pra ver. CLAUDIOMAR: deu pra ver a hora que aconteceu o trem? NEY: hurum, é que não deu pra entender bem. E que aqui a internet é ruim, não dá nem pra negoçar direito, também não dá. CLAUDIOMAR: tá ralando? NEY: tô. E o caolho? CLAUDIOMAR: então diz que (ininteligível). NEY: eu vi o Nandinho [...]”
(ID 41947486);

- Vitor Hugo de Morais Silva [testemunha presencial] relatou, perante a autoridade policial, que estava conversando com Daniela e Sergio quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e o garupa apontou a arma para Sergio e falou
“perdeu perdeu”
e disparou contra ele; saiu correndo, mas ouviu cinco ou seis tiros; o piloto da moto era baixinho e usava bermuda; o atirador era meio forte, estatura entre 70m e 1,80m, e usava calça jeans; ambos usavam roupas de mangas longas escuras; ouviu
“Daniela dizer: não tenho nada a ver”
; visualizou a vítima caia no chão e o atirador efetuando os disparos; antes de fugir viu Daniela sentada em frente a uma casa perto de um poste e Sergio caído no chão aparentemente morto (ID 41945955);

-
Antônia Xavier de Souza [mãe da vítima Sergio] narrou que seu filho estava em casa quando recebeu uma ligação e lhe falou que iria na esquina; algum tempo depois recebeu a notícia que ele estava morto (ID 41946016/Relatório de Mídias - ID 41950974);

- Adriano Vieira Sodré e Caio Vinicius de Campos Silva [investigadores de Polícia] informaram terem apenas realizado a prisão do recorrente/recorrido CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO (Relatório de Mídias - ID 41950974);

- José Ermano dos Santos [investigador de Polícia] destacou que todas as solicitações referentes a interceptação telefônica foram atendidas; (ID 41946016/Relatório de Mídias - ID 41950974);

-

Clayton Camilo Leite, Itamar Benedito Gorjet e João dos Santos Rosa [colegas de trabalho de CLAUDIOMAR], na audiência de instrução, informaram não ter conhecimento da profissão de armeiro de CLAUDIOMAR, tampouco de seu envolvimento no crime ou em grupo de extermínio
(Relatório de Mídias - ID 41950974);

- Claudemir do Nascimento Gomes [testemunha] informou, em Juízo, ter conhecimento da profissão de armeiro exercida por CLAUDIOMAR (Relatório de Mídias - ID 41950974);

- CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO [recorrido/recorrente] negou a autoria em ambas as fases da persecução penal; afirmou que as armas lhe teriam sido entregues por
terceira pessoa conhecida por
“Gordo”
; perante a autoridade policial, teve acesso aos áudios das interceptações telefônicas e recusou ser sua voz; afirmou que estava de plantão da data dos crimes [3.4.2016], tendo permanecido em seu local de trabalho durante toda a noite (ID

41939472/Relatório de Mídias - ID 41950974);

- JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS [recorrido], na fase extrajudicial, reconheceu os diálogos que lhe foram apresentados, mas alegou se tratar de outros assuntos profissionais e/ou pessoais; perante o juiz, permaneceu em silêncio
(ID 41939470/Relatório de Mídias - ID 41950974);

- Maria Izabel da Costa [esposa de JOSÉ EDMILSON] explicou, na fase judicial, que seu esposo estava
“em sua companhia em todos os momentos que não estava de serviço ou viajando”
; a data do crime era véspera de seu aniversário e um domingo; em todos os domingos vão a casa de sua sogra e voltam juntos
(ID 41945953/Relatório de Mídias - ID 41950974);

- HELBERT DE FRANÇA SILVA [recorrido/recorrente] ao ser ouvido na fase policial, negou qualquer envolvidos nos homicídios atribuídos ao grupo criminoso; em Juízo, permaneceu em silêncio (ID 41939463/Relatório de Mídias - ID 41950974);

- Daniela Correa Benites, vítima, revelou que estava conversando com seu sobrinho Vitor Hugo e Sergio chegou;
“os caras chegaram e já foram atirando”
;
“ele veio perdeu play boy e já foi socando tiro nele”
;
“ele correu pra cima de mim, tipo se eu pudesse acudir ele; ele me derrubou no meio fio; o tiro dele varou em mim; eu falei não tenho nada a ver com isso e eles pegaram e falaram vaza, eu sai mancando e me escondi atrás do posto”
(ID 41946016/Relatório de Mídias - ID 41950974).

Analisa-se o recurso ministerial.

O Juízo singular desclassificou a tentativa de homicídio referente à vítima Daniela Correa Benites para lesão corporal por entender
“como certa”
a ausência de intenção de matá-la.

No caso, o alvo dos executores era
Sérgio Xavier de Souza [vítima do homicídio], que, após ser alvejado, correu em direção à Daniela para proteger-se, momento em que um dos tiros desferidos contra ele a atingiu. Nesse instante, os atiradores ordenaram à Daniela que saísse do local [“vaza”], conforme declarações judiciais da vítima.

Atente-se que,
“no homicídio, somente irá se caracterizar o dolo eventual se o agente, no momento da realização do fato e não a sua previsão do resultado morte como possível,
não renuncia à sua conduta
, conforme interpretação do art. 18, I, 2a parte, do CP”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 196 - grifado).

A testemunha presencial [Vitor Hugo de Morais Silva] confirmou, perante a autoridade policial, que os dois homens se aproximaram em uma motocicleta e o garupa apontou a arma para Sergio e disparou contra ele.

Os executores teriam condições de desferir outros tiros contra Daniela ou até obstar sua saída do local, mesmo porque ela se encontrava vulnerável por estar ferida, mas não o fizeram.

Afigura-se
“admissível a desclassificação quando resta cristalina e induvidosa a certeza de inexistir dolo de matar, direto ou eventual, pena de se negar vigência à própria letra dos artigos 74, parágrafo 3o e 419 do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no REsp no 1680830/DF - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 18.4.2018).

Destaca-se aresto desta e. Câmara:

“Ficando demonstrado - pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis - que o agente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que ele não agiu imbuído do animus necandi, é de se manter intacta s decisão de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal.”
(RSE no 64939/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Câmara Criminal – 11.9.2018)

Se não demonstrado o dolo de matar a vítima Daniela Correa Benites, a desclassificação das condutas atribuídas aos recorridos CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA para lesão corporal deve ser preservada.

Passam-se às pretensões de despronuncia deduzidas por CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e HELBERT DE FRANÇA SILVA, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

As declarações de Daniela Correa Benites [vítima] e
Vitor Hugo de Morais Silva [testemunha presencial]
, em Juízo, as apreensões da pistola marcas Glock, modelo G17, calibre 9mm LUGER, número de série AZV500
,
na posse de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO (ID 41939477), somadas ao conteúdo dos diálogos interceptados (ID 41939482/ID 41939496), permitem concluir que os recorrentes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e HELBERT DE FRANÇA SILVA teriam participado do planejamento do homicídio da vítima Sérgio Xavier de Souza, que resultaram também as lesões na vítima Daniela Correa Benites.

O recorrente CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO teria, ainda, guardado e realizado a manutenção da arma de fogo utilizada na execução dos crimes.

Frise-se que, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

O i. Prof.o Damásio E. de Jesus assim ensina:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação

(STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017).

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(RSE no 97978/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.10.2017)

Noutra ótica,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Nesse contexto, o julgamento do ato atribuído ao recorrente [
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e HELBERT DE FRANÇA SILVA]
deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Quanto à exclusão das qualificadoras, argumento deduzido pelo recorrente
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO,
vejamos.

A motivação do homicídio seria torpe, pois o recorrente
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
e os corréus intencionavam realizar uma
“faxina social”
ao executar vítimas que possuíam registros criminais, em atividade típica de “
grupo de extermínio”.
Sérgio Xavier de Souza
seria traficante de drogas na região do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT.

Guilherme de Souza Nucci ensina que:

“A atividade típica de grupo de extermínio sempre foi considerada pela nossa jurisprudência amplamente majoritária um crime cometido por motivo torpe. O sujeito que se intitula justiceiro atua por conta própria eliminando vidas humanas certamente age com desmedida indignidade. Eventualmente, costuma-se sustentar, é possível que o agente mate outra pessoa, em atividade típica de grupo de extermínio, para preservar um bairro de ignóbil traficante de drogas. Ora, se assim for, sua motivação faz nascer o relevante valor social, que privilegia o homicídio, aplicando-se a regra do 1o do art. 121, e não a figura básica do caput.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 654)

A vítima Sérgio Xavier de Souza foi atingida por 3 (três) disparos de arma de fogo nas regiões da cabeça e tórax (ID 41939458), quando estava em um local público, de inopino e sem qualquer chance de defesa (Relatório de Mídias - ID 41950974), cuja dinâmica induz que pode ter sido surpreendida.

Ressalte-se que
“o fato criminoso praticado inesperadamente, impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza surpresa (RT 783/673)”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 933).

A propósito, esse e. Tribunal assim decidiu:

“A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima.”
(TJMT, RSE N.U 0010452-66.2012.8.11.0002 - Terceira Câmara Criminal - 14.9.2018)

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Consequentemente,

as qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] devem ser submetidas aos jurados.

No que tange à causa de aumento [grupo de extermínio],
o recorrente fora pronunciado por homicídio atribuído à organização criminosa que seria responsável por diversos crimes em Várzea Grande/MT [aproximadamente 18 (dezoito) homicídios consumados, 4 (quatro) tentados, 19 (dezenove) agentes envolvidos, 13 (treze) ações penais em trâmite -
www.tjmt.jus.br
- Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451184, 459133, 523346 e 451183]
.

Os assassinatos seriam cometidos com
“táticas de inteligência”
, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com
“placas frias”,
bataclavas (
“toucas ninja”
) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com
características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário] ou
“queima de arquivo”
.

Acerca da referida causa de aumento, Rogério Sanches Cunha leciona:

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”
(Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora
Jus
PODIVM. 2017. p. 121/122)

O afastamento
“de causa de aumento da pena, só deve ser levado a cabo quando manifestamente improcedente ou completamente descabida sua imputação”
(TJMT, RSE no 121692/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 4.11.2016).

Desse modo, a causa de aumento [grupo de extermínio] não se mostra manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Conselho de Sentença.

Por sua vez, a segregação cautelar do recorrente CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO encontra-se justificada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciadas na reiteração delitiva [“
existência de sucessivas ocorrências criminais em se desfavor -
homicídios qualificados - Códigos 447765, 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183, 451179 e 451181)
, bem como na possibilidade de interferência no julgamento pelo Conselho de Sentença [“
conversas telefônicas interceptadas apontam uma animosidade dos amigos da vítima Gustavo com os possíveis executores e também com supostos partícipes do crime
”, integrantes da organização criminosa].

A

fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar

(STF, HC 128.779, Relator: Min. Dias Toffoli; STF, HC 135.418, Relator: Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Relatora: Mina. Carmen Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(
www.tjmt.jus.br
)

A existência de estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes graves

e a prisão preventiva do recorrente durante a primeira fase do processo afeto ao Júri, demonstra a necessidade de manutenção da preventiva

(STJ, HC 279.334/SP - Relator: Min.Jorge Mussi- 1a.9.2014)
.

Por seu turno, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 122.932/MA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 29.6.2020).

Anota-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, ao considerar que além do recorrente responder outras ações penais [por homicídios qualificados] relativas ao mesmo grupo criminoso (Códigos 447765, 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183, 451179 e 451181), registra condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(
www.tjmt.jus.br
- Código 444574) e foi condenado [em 24.10.2019] por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Gustavo dos Anjos da Silva] e majorado [grupo de extermínio], a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Sistema
Primus
- Código 451181/Comarca Várzea Grande; Código 576641/Comarca Cuiabá)

Segue-se orientação do c. STJ:

“Os fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(RHC no 86.516/PA - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 9.4.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020